Tribunal: TJES
Processo: 5000922-20.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000922-20.2024.8.08.0000

REQTE: BRUNO HENRIQUE COMPART RODRIGUES

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CRIME
TIPIFICADO NO ARTIGO 1
4
7,
CAPUT
,
DO CP
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS
SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. PEDIDO
JULGADO
IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisão criminal será admitida "quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos", não sendo este o caso dos presentes autos.

2.
N
ão há como acolher o pleito revisional no sentido de absolver o representado, sob a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação. Isto porque, o depoimento da vítima se mostrou coeso, minudenciando a situação ocorrida dentro do sistema prisional.

3
. As declarações de agentes sobre fatos observados em serviço usufruem presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só sendo derrogadas mediante prova cabal em contrário, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

5. Pedido revisional improcedente.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
julgar improcedente o pedido revisional.

Vitória/ES, ___ de _____________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000922-20.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE COMPART RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000922-20.2024.8.08.0000

REQTE: BRUNO HENRIQUE COMPART RODRIGUES

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CRIME
TIPIFICADO NO ARTIGO 1
4
7,
CAPUT
,
DO CP
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS
SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. PEDIDO
JULGADO
IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisão criminal será admitida "quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos", não sendo este o caso dos presentes autos.

2.
N
ão há como acolher o pleito revisional no sentido de absolver o representado, sob a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação. Isto porque, o depoimento da vítima se mostrou coeso, minudenciando a situação ocorrida dentro do sistema prisional.

3
. As declarações de agentes sobre fatos observados em serviço usufruem presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só sendo derrogadas mediante prova cabal em contrário, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

5. Pedido revisional improcedente.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
julgar improcedente o pedido revisional.

Vitória/ES, 15 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000922-20.2024.8.08.0000

REQTE: BRUNO HENRIQUE COMPART RODRIGUES

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por

BRUNO HENRIQUE COMPART RODRIGUES
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça,

em face
da sentença
condenatória
transitada em julgado
em
13
/0
6
/20
22
, que o condenou
pela prática
d
o
crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, na ação penal de nº 0001133-31.2021.8.08.0006,
aplicando a reprimenda na razão de 02 (dois) meses de detenção.

Alega que, no caso,
faz-se cabível a presente ação impugnativa com base no art. 621, inc. I, do CPP, pois que o Juiz de primeiro grau condenou o então denunciado apenas com a narrativa, frisa-se sem nenhum outro elemento probatório, ou seja, acreditou somente na palavra do Agente Penitenciário,
sendo cristalina a fragilidade da decisão proferida,
que caso seja mantida, o requerente terá direito a progressão de regime em 26/02/2026, residindo aí o perigo da demora.

R
ecebo a presente revisão,
pois preenchidos os requisitos do art. 625 do CPP
(comprovação do trânsito em julgado à fl.)
.

Nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisão criminal será admitida "quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos".

Analisando os autos, extrai-se que o revisionando interpôs recurso de Apelação Criminal contra a r. sentença condenatória pugnando por sua absolvição,
sob alegação de ausência de provas
.

Isto porque, o depoimento da vítima se mostrou coeso, minudenciando a situação ocorrida dentro do sistema prisional, como bem salientou o Procurador de Justiça.

Em seu depoimento, a vítima destaca que estava trabalhando como agente penitenciário e foi ao encontro do ora requerente para conduz
í-
lo para audiência, momento no qual ele passou a desferir palavras de
baixo calão, tendo verbalizado, inclusive, ameaçado o servidor público que estava realizando suas funções, dizendo que; “lá dentro eles mandavam, mas lá fora eles resolveriam”.

Ademais, é possível extrair do depoimento da vítima que o detento, ora requerente, teria ainda o ameaçado de morte. Vejamos:

“
foi chamar Bruno para se vestir e o encaminhar para a audiência. (...) que o Bruno deferiu palavras de baixo calão. (...) que levou Bruno para uma das galerias, onde o mesmo começou a se auto mutilar (...) que o Bruno relatou que lá dentro eles mandavam, mas lá fora ele resolveria (...) que também houve ameaça de morte(...)”.

Extrai-se do excerto acima, a clareza com que foi feito o relato da vítima, não havendo espaço para teses conflitantes ou mesmo descredibilidade.

Ademais, há de se rememorar que tal conduta foi praticada dentro de estabelecimento prisional contra servidor público no pleno exercício de suas funções.

Neste prisma, o crime de ameaça se reveste dos mesmos moldes das condutas empreendidas nos casos de violência doméstica. Isto porque, independente do crime ter sido realizado contra o servidor público do sistema prisional, tal ilicitude muitas das vezes é perpetrada em local de pouca movimentação, ou mesmo, em momento no qual estejam apenas autor e vítima. Razão pela qual, seu depoimento deve ser visto como de extremo valor.

Não se pode olvidar, que a
s declarações de agentes sobre fatos observados em serviço usufruem presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só sendo derrogadas mediante prova cabal em contrário, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Desta feita, não há como acolher o pleito revisional no sentido de absolvição do requerente da condenação pela prática do crime de ameaça, em razão da firmeza e coerência do depoimento prestado pela vítima, que minudenciou toda a conduta delitiva de maneira firme e clara, devendo tal declaração possuir elevado relevo, principalmente por se tratar de servidor público atuando no pleno exercício de suas funções junto ao sistema penitenciário capixaba.

Nessa senda, após percuciente análise do processado sub examine, verifica-se que a condenação imposta não merece qualquer reparo, pois encontra supedâneo probatório nos autos e fulcro na legislação aplicável à espécie.

Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido
revisional
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.